Tribunal: TJDFT
Processo: 0701237-27.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701237-27.2020.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MAYKON FERNANDO RAMOS, FABIANO HENRIQUE RAMOS RECLAMADO: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AB POINTER LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por MAYCON FERNANDO RAMOS e FABIANO HENRIQUE RAMOS (réus) contra acórdão da lavra da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal, que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais movida por CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AB POINTER LTDA (autora) (Processo n° 0704423.17.2019.8.07.0001), não conheceu do recurso inominado interposto pelos réus, por intempestividade, condenando-os ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID 17897617, dos autos de origem). Em sua inicial (ID 18634632), os reclamantes afirmam que foram prejudicados com o reconhecimento da intempestividade do recurso inominado, porquanto houve equívoco nos dados disponibilizados pelo próprio sistema eletrônico do tribunal. Alegam que, diante da certificação errônea do prazo, o acórdão reclamado diverge de reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça, que indicam que a parte não pode ser penalizada em tais situações. Diz que a certidão emitida pela vara do Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal do Gama faz prova nesse sentido. Ao final, requerem, liminarmente, a suspensão do ato judicial impugnado, com a devolução do prazo para interposição do recurso inominado. No mérito, pedem a cassação do acórdão reclamado. No despacho de ID 19081639, oportunizei esclarecimentos acerca do cabimento da presente reclamação. Sobreveio, então, a petição de ID 19399163, via da qual os reclamantes apontam que, após novel análise, na origem, da certidão que registra o equívoco na indicação do prazo pelo sistema PJE, o d. Julgador proferiu despacho intimando a parte adversa para se manifestar a respeito da matéria, à conta do potencial efeito infringente dos aclaratórios ali opostos (ID 19399172). Por conseguinte, informa a perda do objeto da presente reclamação. Relatados, decido. Com efeito, compulsando os autos de origem, percebo que a questão trazida na reclamação ainda está sendo discutida em sede de embargos de declaração (ID 18093966), no qual foi prolatado despacho intimando a parte adversa para se manifestar (ID 18649005). Tal quadrante leva, invariavelmente, à conclusão da perda superveniente do objeto da ação. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 198, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, e 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL da reclamação. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos, nos termos da norma vigente neste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator